Tribunal: TJBA
Processo: 8159101-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159101-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MIQUELE SANTANA AMARAL

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CARTÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulados, sob o fundamento de que restou comprovada a existência de relação contratual e a inadimplência da autora, afastando-se, por conseguinte, a configuração de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito que motivou a negativação do nome da autora; (ii) determinar se a inscrição nos cadastros de inadimplentes, nas circunstâncias apresentadas, gera o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor se aplica à hipótese, por se tratar de relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

4. A apelada comprovou a existência de contrato de cartão de crédito e a regularidade das operações realizadas pela autora, mediante juntada de documentos que demonstram compras recorrentes e pagamento parcial das faturas.

5. A autora, embora não negue expressamente a contratação, não apresentou elementos que desconstituíssem a dívida, tampouco impugnação administrativa ou prova de quitação.

6. As telas sistêmicas e demais documentos apresentados pela parte ré foram corroboradas por faturas e histórico de utilização compatível com comportamento do consumidor médio, afastando a tese de fraude ou erro na cobrança.

7. A negativação foi legítima, por decorrer de inadimplemento contratual, inexistindo ato ilícito a justificar reparação por danos morais, conforme jurisprudência consolidada.

8. Inexistindo prova de falha na prestação do serviço ou cobrança indevida, inexiste também o dever de indenizar, uma vez que a inscrição do nome do consumidor inadimplente constitui exercício regular de direito pelo credor.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8159101-16.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que é Apelante
MIQUELE SANTANA AMARAL

e Apelada
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente